Tribunal: TJPA
Processo: 0812204-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812204-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA, C.B. LEILOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE MÉRITO – DIVERSAS CLÁUSULAS DE ELEIÇÃO DE FORO, COM ELEIÇÃO DE DOMICÍLIO DIVERSOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 46, §4º, DO CPC – FORO DE DOMICÍLIO DE QUALQUER DOS RÉUS – ESCOLHIDO O FORO DE DOMICÍLIO DA AGRAVADA CLARO S/A – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DA FILIAL DE BELÉM/PA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA FILIAL –
CLARO S/A sequer tem contrato com a agravada – AGRAVADA INTEGRA polo passivo em razão de sua atuação como operadora de satélite, em substituição a “
EMBRATEL STAR ONE” – PRECEDENTES DO TRIBUNAIS pela impossibilidade DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO – ENTENDIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU, COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, foro de domicílio das agravadas.

1.
No presente feito, analisa-se a competência para o processamento e julgamento da demanda, considerando a existência de várias cláusulas de eleição de foro – há eleição de foro para as Comarcas de Marabá e Campo Grande/MS, em diferentes contratos.

2. Existindo diversos contratos com cláusulas de eleição de foro, é possível aplicar a regra do art. 46, §4º, CPC, com demanda no foro de domicílio de qualquer dos réus – e a agravante escolheu o domicílio da agravada CLARO S/A.

3. Neste ponto, verifica-se o acerto da decisão impugnada (ID nº.
73862825), quando reconhece que a filial ou sucursal da agravada CLARO S/A, situada em Belém/PA, nada tem a ver com a presente contenda.

4.
A CLARO S/A sequer tem contrato com a agravante. Está no polo passivo da demanda em razão de sua atuação como operadora de satélite, em substituição a
EMBRATEL STAR ONE.

5. Logo, não há que se falar em escolha da Comarca de Belém/PA, eis que a filial local, da
CLARO S/A,
não tem qualquer relação com o objeto desta contenda, e não contraiu nenhuma obrigação com a agravada.

6. A simples exegese do art. 53, III, “b”, já denota que é elemento necessário, para ajuizamento no lugar da filial, que a obrigação tenha sido por ela contraída, o que não ocorreu no presente feito. Colacionou-se precedentes dos Tribunais (Por todos:
STJ - AgInt no REsp: 1975398 MA 2021/0373252-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

7. Acrescente-se que a Comarca de Belém/PA não é domicílio originário nem da requerente (domiciliada em Marabá/PA), nem de nenhuma das requeridas (todas com domicílio no Estado do São Paulo).

8. A título ilustrativo, suponha-se que o dono de uma empresa de manutenção, que presta serviços para a CLARO S/A de Belém, deseja ingressar em juízo contra a agravada. Neste caso, não deveria ser obrigado a ingressar no Estado de São Paulo. Ter-se-ia um óbice quase intransponível ao exercício ao seu direito de ação.
Não é o caso dos autos.

9. Assim, caso se adotasse a tese da agravante, admitir-se-ia que a
SM COMUNICACOES LTDA escolhesse
a Comarca de Belém ou, de forma aleatória, a Comarca de qualquer outra filial da CLARO S/A, como, por exemplo, as filiais de Rio Branco/AC, Porto Alegre/RS ou Cuiabá/MT,
verbi gratia
– todas, da mesma forma que Belém, sem qualquer relação com a contenda em epígrafe. É imperativo reconhecer a impossibilidade.

10. Os Tribunais Pátrios têm repelido a escolha aleatória de foro para o ajuizamento da ação, em violação ao postulado do Juiz Natural e ao acesso à justiça, por mera conveniência do proponente, sem qualquer relação com a contenda discutida.

11. Enfim, entende-se que andou bem o Juízo de 1º Grau, ao determinar a remessa do feito ao Estado de São Paulo, domicílio das agravadas. Caso entendesse em sentido contrário, este Tribunal estaria violando os postulados do Juiz Natural e do acesso à justiça, e respaldando a subversão de regras cogentes, por mera conveniência do proponente.

12. Recurso
conhecido
e
não provido
, para
manter decis
ã
o
de ID nº. 73862825, com o declínio de competência ao Estado de São Paulo, para processamento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto, por
SM COMUNICACOES LTDA,
contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID nº. 73862825), em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos e pedido de antecipação de tutela (proc. nº. 0851919-66.2021.8.14.0301), que ajuizou contra
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA
,
C.B. LEILOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA e CLARO S/A.

A decisão impugnada
acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa do feito ao Estado de São Paulo
. Observe-se o conteúdo do
decisum
:

“As Requeridas suscitaram preliminar de incompetência relativa em razão do foro do domicílio do réu; alegaram que a competência deveria ser do foro do lugar onde está a sede.

Pois bem.

Assiste razão à parte ré.

O art. 53, III, b, do CPC determina ser competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
Entretanto, a competência do lugar da agência ou filial só é válida em razão da obrigação contraída por uma delas. Dessa maneira, não se pode determinar a competência deste juízo em virtude de um dos réus possuir filial no foro de Belém-PA.

No caso concreto, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada em Belém-PA. Dessa maneira, deve ser seguida a regra geral de competência como a do foro do lugar ou domicílio do réu.

Analisando os autos, percebo que todos os réus possuem sede no estado de São Paulo.

Isto posto,
acolho a preliminar de incompetência relativa e determino a remessa do feito ao Estado de São Paulo para processamento”
(grifos nossos).

Incialmente, a Relatora originária, Exma. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, concedeu efeito suspensivo à decisão
(ID nº. 10954210
). Após interposição de Agravo Interno, a Relatora reconsiderou a decisão e revogou o efeito suspensivo
(ID nº. 12564573
). Esta última decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Em sede de Agravo Interno fui provocada para o fato de que
as obrigações discutidas nos autos não foram contraídas por filial ou sucursal localizada na capital paraense, o que, ao menos neste momento me leva a crer que não há aplicabilidade da alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, merecendo a regra geral ser aplicada
, como de fato entendeu o Juízo de Piso.

Logo, as razões nas quais me baseei para atribuir o efeito suspensivo não restam de pé, motivo pelo qual entendo que a grave liminar mereça ser cassada em Juízo de retratação, devendo a matéria ser analisada em juízo exauriente pelo Órgão Colegiado, após garantir o Devido Processo Lega.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem para cassar o efeito suspensivo atribuído ao presente recurso, tornando sem efeito a decisão de ID 10954210,
voltando a decis
ã
o de piso a vigorar em seus efeitos, ao menos at
é
o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento
” (grifos nossos).

O feito seguiu normalmente no 1º Grau e o Juízo
a quo

revogou decisão anterior de acolhimento da preliminar
(ID nº. 99512625), não obstante determinação em contrário deste Colegiado – decisão impugnada no Agravo de Instrumento nº. 0819343-79.2023.8.14.0000, também de relatoria deste signatário.

O feito, inclusive, chegou a ser sentenciado em 04 (quatro) de março de 2024, conforme se observa de decisão de ID nº.
110181579
.

Não obstante, após embargos de declaração, constatou-se a não observância à decisão deste Colegiado. Assim, o Juízo de 1º Grau chamou o feito à ordem, tornando sem efeito
“a decisão de ID. 99512625, e, por consequência lógica, todos os atos posteriores,
inclusive, a senten
ça de ID n
º. 110181579
” (grifos nossos).

No mesmo ato,
suspendeu o processo
, na forma do art. 313, inciso V, “a” do CPC, até o julgamento definitivo do presente recurso.

Ressalte-se, ainda, que
este signatário recebeu o presente feito por prevenção
(ID nº. 19327947
)
, após a decisão de reconsideração de ID nº. 12564573.

Dito isto, apresentado um contexto geral do caso concreto, passa-se a exposição dos argumentos das partes.

Em suas razões recursais (ID nº. 13107499), a agravante pontuou que o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, autorizaria o ajuizamento do presente feito em qualquer agência ou sucursal da CLARO S/A.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 13442583), a CLARO S/A
alegou que o dispositivo referido não autoriza elastecer a interpretação a respeito do domicílio do réu, de forma a abarcar como competente toda e qualquer Comarca que possua agência ou sucursal da agravada.

Alegou-se que o agravante invocou

doutrina minorit
ária sobre o tema
. Logo, conforme alegado pelo agravante, não houve inovação legislativa pelo Código de Processo Civil de 2015: a competência do lugar da agência, filial ou sucursal continua sendo válida apenas em razão de obrigação contraída por uma delas. Juntou-se entendimentos da doutrina mais abalizada no mesmo sentido.

Afirmou-se que a regra não é para “beneficiar” a parte CLARO S/A, mas para viabilizar o exercício de defesa do réu, pois, se a obrigação tutelada foi contraída por sucursal ou filial, nada mais adequado do que a demanda transcorrer no foro desse estabelecimento. Alegou-se, também, que:

“Basta pensar que na hipótese de audiência de instrução, é muito mais adequado para a defesa indicar preposto e arrolar testemunhas residentes no local em que tramita o processo do requerer audiência via carta precatória, por exemplo.

Em outras palavras, a regra geral é a competência do lugar do domicílio (ou sede) do réu, pois melhor atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Para modificá-la, é necessário que existam motivos contundentes, tais como hipossuficiência do autor, local onde se encontra o imóvel tutelado, local onde a obrigação deve ser satisfeita etc. Do contrário, aplica-se a regra geral”.

Juntou-se entendimentos jurisprudenciais no mesmo sentido.

Ressaltou-se que a CLARO foi inserida na demanda em razão dos contratos de cessão de espaço via satélite, firmados com a Corré CB LEILÕES, obrigação que não tem qualquer relação com sucursal ou agência localizada na cidade de Belém.

Recordou-se, também, que não há instrumentos pactuados com a SM COMUNICAÇÕES.

Por fim, entendeu como acertada a decisão de primeiro grau, pois esta reconheceu que “a competência do lugar da agência ou filial só é válida em razão da obrigação contraída por uma delas” e que “inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada em Belém-PA”.

O CANAL PUBLICIDADE LTDA. e a CB LEILÕES LTDA também apresentaram contrarrazões (ID nº. 13544915), pugnando pela manutenção da decisão impugnada. Alegou-se que o feito deve ser remetido ao Estado de São Paulo, onde estão sediadas as requeridas/agravadas, e que “a
SM COMUNICAÇÕES não estaria autorizada a escolher livremente entre o domicílio da sede e o das filiais”. Juntou jurisprudência e doutrina correlata.

É o relatório.

VOTO

Incialmente, registro que o feito se encontra pronto para julgamento, razão pela qual reconheço a prejudicialidade do Agravo interno de nº. 13107499 e passo ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

No presente feito, analisa-se a competência para o processamento e julgamento da demanda, considerando a existência de várias cláusulas de eleição de foro –
há eleição de foro para as Comarcas de Marabá e Campo Grande/MS, em diferentes contratos.

De fato, existindo
diversos contratos com cláusulas de eleição de foro
, é possível
aplicar a regra do art. 46, §4º, CPC
, com demanda no
foro de domicílio de qualquer dos réus
– e a agravante
escolheu o domicílio da agravada CLARO S/A.

Aí que entra o
acerto da decisão de ID nº.
73862825
, quando reconhece que a filial ou sucursal da agravada CLARO S/A, situada em Belém/PA, nada tem a ver com a presente contenda.

Em consulta ao processo de 1º Grau, verifica-se que a CLARO S/A
sequer tem contrato com a agravante
, e que está no polo passivo da demanda em razão de sua
atuação como operadora de satélite, em substituição a
EMBRATEL STAR ONE
.

Logo, não há que se falar em escolha da Comarca de Belém/PA, eis que a filial local, da
CLARO S/A,
não tem qualquer relação com o objeto desta contenda, e não contraiu nenhuma obrigação com a agravada.

Atente-se para o art. 53, III, “b”, do CPC:

“Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se
acha agência ou sucursal
, quanto às
obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
[...]” (grifos nossos).

Pois bem,
se não há nenhuma obrigação adquirida pela filial
, não há sentido em permitir uma
escolha aleatória de foro
, em nítida violação ao postulado do Juiz Natural.

A
simples exegese do dispositivo
já denota que é elemento necessário, para ajuizamento no lugar da filial, que
a obrigação tenha sido por ela contraída, o que não ocorreu no presente feito
. Observe-se julgados que corroboram a tese em epígrafe:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 3. Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede,
é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial
se a obrigação foi por ela contraída
.
Precedentes. 5. Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado” (STJ - AgInt no REsp: 1975398 MA 2021/0373252-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (grifos nossos).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Domicílio e residência dos autores, bem como aquisição das passagens aéreas no exterior. Companhia aérea sediada em país estrangeiro. Atraso ocorrido no voo que partiu da Irlanda com destino à Inglaterra. Existência de filial no Brasil que, por si só, não implica se deva considerar a jurisdição brasileira local para processar a presente ação.
Obrigação não contraída pela filial
. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10045935120208260100 SP 1004593-51.2020.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 31/03/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPETÊNCIA -FACULDADE DE ESCOLHA ENTRE O DOMICÍLIO DO AUTOR, O LOCAL DO ACIDENTE OU O DOMICÍLIO DA RÉ - AJUIZAMENTO NO FORO DA SUCURSAL DA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula 540, do STJ, "na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu".
O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, sendo inviável a propositura da ação no foro de suas filiais se a obrigação não foi contraída por nenhuma delas
. (Precedentes STJ). (TJ-MG - AI: 04850509120208130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/07/2020, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020) (grifos nossos) (grifos nossos).

Acrescente-se que a Comarca de Belém/PA
não é domicílio originário nem da requerente (domiciliada em Marabá/PA) e nem de nenhuma das requeridas (todas com domicílio no Estado do São Paulo)
.

Em Belém/PA, reitera-se,
não foi contraída qualquer obrigação
referente à contenda em epígrafe.

A título ilustrativo, suponha-se que o dono de uma empresa de manutenção, que presta serviços para a CLARO S/A de Belém, deseja ingressar em juízo contra a agravada. Neste caso, não deveria ser obrigado a ingressar no Estado de São Paulo. Ter-se-ia um óbice quase intransponível ao exercício ao seu direito de ação.
Não é o caso dos autos.

Assim, caso se adotasse a tese da agravante, admitir-se-ia que a
SM COMUNICACOES LTDA escolhesse
a Comarca de Belém ou, de forma aleatória, a Comarca de qualquer outra filial da CLARO S/A, como, por exemplo, as filiais de Rio Branco/AC, Porto Alegre/RS ou Cuiabá/MT,
verbi gratia
– todas, da mesma forma que Belém, sem qualquer relação com a contenda em epígrafe.

É imperativo reconhecer a impossibilidade.

Em corroboração, os Tribunais Pátrios
têm repelido a escolha aleatória de foro para o ajuizamento da ação, em violação ao postulado do Juiz Natural e ao acesso à justiça, por mera conveniência do proponente
, sem qualquer relação com a contenda discutida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL RELATIVA. ARTIGO 46 E 53 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA.
ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA.
1. O pano de fundo da discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação é a manutenção da higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios
. 2. Um dos fatores de maior importância para o funcionamento adequado do Tribunal de Justiça é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somado ao quantitativo da população.
2.1. Processos ajuizados de forma irrestrita sem qualquer relação com o juízo em questão iriam afetar eficiência do Tribunal de Justiça para atender as demandas de Brasília e o entorno, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ
. 2.2. O ajuizamento de demandas fora do Estado de origem pode
prejudicar acesso à justiça previsto no Art. 5º, XXXV da CF/88 da população do Distrito Federal devido ao grande quantitativo de processos. 3. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo.
Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional. Faz-se necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. 4. A declinação de competência para o juízo cível da Comarca de Xaxim S/C está em conformidade, até em face da natureza jurídica da demanda, ação de produção antecipada de provas, na qual está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio das partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07338238320228070000 1657739, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2023) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO
. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em liquidação provisória individual de sentença coletiva referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela parte agravante contra o Banco do Brasil.
2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto.
3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido”. (TJ-DF 07369988520228070000 1666471, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, entende-se que andou bem o Juízo de 1º Grau, ao determinar a remessa do feito ao Estado de São Paulo, domicílio das agravadas. Caso entendesse em sentido contrário, este Tribunal estaria violação os postulados do Juiz Natural e do acesso à justiça, e respaldando a subversão de regras cogentes, por mera conveniência do proponente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço do Recurso de agravo
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter decisão de ID nº. 73862825
, com o
declínio de competência ao Estado de São Paulo
, para processamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024